Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006481-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 017.736.161-10 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DA INCREPADA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS -
2. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DA PACIENTE SÃO IMPRESCINDÍVEIS AOS INFANTES – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva lastreada na necessidade de salvaguardar toda a coletividade, diante do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto a paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor e ao que tudo indica, pertence à organização criminosa, tudo a demonstrar a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública e conter-lhe o espírito transgressor da Lei, satisfazendo, portanto os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP.

2.

Conquanto a impetrante tenha trazido á baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 05 (cinco) crianças menores de doze anos, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis aos infantes, tampouco que esta reside com sua prole, a impedir a concessão da benesse, pois a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. a DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE

JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
lhe decretou a prisão preventiva
nos autos n.o 7757-38.2020.8.11.0042 e código 617768, por supostamente cometer as condutas ilícitas de
pertencimento à organização criminosa
e
ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional
.

Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, a causídica suscita a natureza subsidiária e excepcional da prisão preventiva e assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar a que alude o art. 318, inc. V do CPP
, haja vista possuir
05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos
, os quais lhe exigem cuidados e atenção especiais, preenchendo portanto, as peculiaridades fáticas mencionadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.

Em abono, alega que
a autoridade impetrada não teria se desincumbido de fundamentar idoneamente a decisão constritiva
, embasando-a em sustentáculos genéricos, ilações sobre a gravidade abstrata dos delitos e em expressões vagas tais como a
“certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade
”, o que estaria a configurar
indevido cumprimento antecipado de pena
, contribuindo para a superlotação dos presídios brasileiros, e em
afronta a diversos princípios constitucionais
, dentre eles, o da presunção de inocência (art. 5o, incs. LVII, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88).

Demais disso, aduz que
tampouco estariam preenchidos,
in casu,
os requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
,
haja vista inexistirem elementos válidos nos autos capazes de demonstrar que, solta, a beneficiária do
writ
acarretará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na sua intelecção, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e
cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão objurgada
.

Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, a fim de conceder-lhe o direito de responder ao processo em regime de prisão domiciliar,
“ainda que mediante monitoração eletrônica”
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 36666992 ao ID 36666994.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
37052958), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 38387979.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39484962).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que a paciente
Jussara Rodrigues das Neves
encontra-se presa preventivamente por supostamente cometer os crimes descritos no
art. 2o da Lei 12.850/13 e art. 319-A do Código Penal
, porquanto para além de aparentemente pertencer à organização criminosa, fora flagrada tentando ingressar com aparelho de telefonia móvel em estabelecimento prisional.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
05/03/2020
, por volta das 22h30min, nas proximidades da Penitenciária Central do Estado, uma guarnição de policiais penais verificou a presença de um
Drone
sobrevoando o perímetro do aludido estabelecimento prisional e, simultaneamente, um veículo
VW/CROSSFOX
em atitude suspeita nas imediações do presídio. Ao realizarem rondas na região, os agentes de segurança pública flagraram o veículo aéreo não tripulado pousando em uma residência, em frente à qual estava estacionado o aludido automóvel que circulava próximo à penitenciária.

Desta feita, foi solicitado apoio à Polícia Militar que, logo após chegar ao local, realizou a abordagem das custodiadas
Andressa
e
Jussara
– ora paciente – no momento em que deixavam o imóvel, as quais confessaram aos milicianos que na residência haviam celulares, carregadores, alem de uma grande quantia em dinheiro. No local, os agentes de segurança pública lograram em apreender:
125 (cento e vinte e cinco) aparelhos celulares, diversos carregadores, fones de ouvido, 07 (sete) serras, 02 (dois) rolos de corda, 03 (três) unidades de fita
Durex
, 07 (sete) rolos de papel filme, 02 (dois)
Drones
, acompanhados de carregadores, controles e baterias reserva, além de R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) em espécie.

Diante de tais fatos, o d. magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade de converter a custódia em flagrante em preventiva, a bem da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e interromper o ciclo da organização criminosa da qual a favorecida nessa ordem aparentemente faz parte.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do édito segregatício.

É sabido que na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva poderá ser decretada somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Analisando as decisões vergastadas, verifico que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas a ela [
art. 2o da Lei 12.850/13 e art. 319-A do Código Penal
] são dolosas e apenadas com pena de reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente para os tipos penais
supera 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, em relação ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem esclarecem o possível envolvimento da increpada com os delitos que lhe estão sendo imputados, a exemplo dos depoimentos dos policiais, que relataram a apreensão de
125 (cento e vinte e cinco) aparelhos celulares, diversos carregadores, fones de ouvido, 07 (sete) serras, 02 (dois) rolos de corda, 03 (três) unidades de fita
Durex
, 07 (sete) rolos de papel filme, 02 (dois)
Drones
, acompanhados de carregadores, controles e baterias reserva, além de R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) em espécie,
o que, a meu ver, justifica a imposição da medida extrema.

Nesse ponto, ressalto que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativon.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva da paciente necessária para a
garantia da ordem pública
, máxime diante do
risco concreto de recalcitrância delitiva
, revelado pela existência de registros criminais anteriores em desfavor da increpada, que além de possuir uma personalidade voltada à ilicitude, aparentemente integra organização criminosa, o que de pronto demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas para conter-lhe o espírito transgressor da Lei e corrobora a manutenção da custódia a fim de interromper as atividades da
societas sceleris
da qual supostamente faz parte (
ex vi:
STJ-RHC 109260 CE 2019/0067021-0- 10-05.2019).

E, deveras, tal pronunciamento evidentemente revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que a paciente ostenta, no mínimo, os seguintes outros registros criminais:

1.

Ação Penal n.o 48191-06.2019.811.0042 (cód. 608800),
em trâmite perante a 9a Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, pelo cometimento dos delitos tipificados nos
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 20 e art. 61, inc. I, ambos do Código Penal.

Não bastasse, dessume-se do édito constritivo que
a increpada fora recentemente colocada em liberdade no processo-crime de código n.o 605777, mais especificamente na data de 04/02/2020
– ou seja, 1 dia antes de ser presa novamente, levando a crer que sua soltura é temerária também porque, a despeito de já responder a outros processos criminais, insiste em descumprir a Lei e menospreza as ordens do Poder Judiciário, a demonstrar que as restrições menos drásticas seriam incapazes de mantê-la afastada da criminalidade, tornando indispensável a prisão preventiva.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta à paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, haja vista mesmo investigada em outros procedimentos criminais e recentemente beneficiada com a liberdade provisória, optou por persistir na delinqüência.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, a paciente não voltaria a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura da paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante a vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Destarte, ainda que a favorecida nessa ordem ostente condições pessoais abonatórias, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, tais predicativos, isoladamente considerados, seriam insuficientes para garantir a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto,o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extremada.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
periculum libertatis
, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que para além de os crimes imputados à paciente serem de demasiada gravidade, a favorecida nessa ordem não demonstra aptidão para o convívio em sociedade, tornando imprescindível sua manutenção em cárcere para salvaguardar a ordem e segurança públicas.

2.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP
.

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente teria filhos menores de 12 (doze) anos, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...)

8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora a impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente é genitora de
05 (cinco) crianças menores de 12 anos
, em acurada análise do caderno processual eletrônico,
não verifiquei a presença de elementos concretos aptos a indicar que os cuidados da favorecida nessa ordem são imprescindíveis aos infantes ou que estes, de fato, residem com ela.

Logo, porque não há como afirmar de maneira estreme de dúvidas que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos menores de 12 (doze) anos, máxime diante da ausência de comprovação de que estes não estão residindo com outro membro da família ou que os cuidados da segregada são, de fato, imprescindíveis ao desenvolvimento das crianças, impede-se a concessão da benesse almejada.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de escudo para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020